Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700555-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS EMBARGADO: LUIZ FENELON PIMENTEL BARBOSA D E S P A C H O Manifeste-se o recorrido sobre os embargos de declaração de ID 25194201, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator